Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARTES QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de condenação da confederação apelada à compensação dos danos morais, bem como ao ressarcimento, em dobro, do valor das parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário da autora.
2. A hipótese ora em análise insere-se no contexto da prática de atos ilícitos relacionados aos descontos indevidos, no montante dos benefícios previdenciários pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, envolvendo diversas entidades associativas e sindicais.
3. No caso, houve violação à esfera jurídica extrapatrimonial da autora. 3.1. O dano moral é, por natureza, presumido (in re ipsa). Assim, não há necessidade de comprovação, pela autora, no sentido de que tenha efetivamente experimentado o alegado dano, bastando, para tanto, a prova a respeito da respectiva situação que deu causa ao ilícito indenizatório.
4. Em relação ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se coerente e idônea à finalidade própria da condenação dos danos morais.
6. Em relação à repetição do indébito, na hipótese em exame as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que se afigura afastada a aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.